Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600519-67.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
26/07/2024
Número: 0600519-67.2023.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/11/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Processo referência: 0600029-52.2023.6.16.0030
Assuntos: Apuração/Totalização de Votos
Objeto do processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar nº 0600519-67.2023.6.16.0000,
impetrado por Ivo Proczikevicz em face de ato coator praticado nos autos de Apuração de Eleição
nº 0600029-52.2023.6.16.0030, pelo E. Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Prudentópolis e interessados
Teodosio Skavronski e Partido Democrático Trabalhista - PDT, que revestido de sentença através
da qual foi provido pedido para retotalização dos votos computados ao PSDB de prudentópolis,
considerando a cassação do candidato eleito, Iroslau Woruby por suposta prática de captação
ilícita de sufrágio - art. 41-A da Lei 9.504 de 1.997. (Requer liminarmente, determinar a suspensão
dos efeitos do ato coator, sentença proferida nos autos de Ação de Retotalização nº 0600029-
52.2023.6.16.0030, a fim de suspender o ato de retotalização programado para 07 de dezembro de
2023 e, consequentemente, garantir a manutenção do Impetrante no cargo de Vereador, até ulterior
decisão de mérito; Pela procedência integral da presente pretensão, a fim de consolidar a liminar
concedida e, consequentemente, conceder a segurança pleiteada e preservar o direito líquido e
certo do Impetrante. Assim, afastando a retotalização pretendida, mantendo os votos de Iroslau
Woruby em favor do PSDB de Prudentópolis e, consequentemente, preservando o Mandato do
Impetrante enquanto vereador; ref. AIJE 0600309-28.2020.6.16.0030. (JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
29/11/2023 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IVO PROCZIKEVICZ (IMPETRANTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
TEODOSIO SKAVRONSKI (TERCEIRO INTERESSADO)
DANILO PONTAROLO (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43917405
24/07/2024
18:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.557

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600519-67.2023.6.16.0000 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
IMPETRANTE: IVO PROCZIKEVICZ
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: TEODOSIO SKAVRONSKI
ADVOGADO: DANILO PONTAROLO - OAB/PR66435-A
TERCEIRO INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO
D E
J U I Z
E L E I T O R A L
P E L A
RETOTALIZAÇÃO DE VOTOS. PEDIDO
DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE FUMUS
BONI IURIS. REALIZAÇÃO DO ATO DE
RETOTALIZAÇÃO. DESAPARECIMENTO
SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE
AGIR. ART. 485, INCISO VI, DO CPC.
MANDAMUS JULGADO PREJUDICADO.

1. A realização do ato que se almejava
impedir pelo manejo de Mandado de
segurança, mormente à luz do
indeferimento do pedido liminar em
razão da ausência de fumus boni iuris,
resolve a questão central do writ e opera
o desaparecimento superveniente do
objeto do respectivo interesse de agir,
atraindo a incidência do art. 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil.

2. Mandado de segurança julgado
prejudicado.

Num. 43917405 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418430090200000042872152
Número do documento: 24072418430090200000042872152
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:06:00

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 23/07/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ivo
Proczikevicz em face de decisão proferida pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral de
Prudentópolis/PR, que deferiu, com amparo nos arts. 222 e 237 do Código Eleitoral, o
pedido de retotalização de votos formulado por Teodosio Skavronski e pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT, em razão de o ex-vereador Iroslau Woruby ter sido
condenado pela prática de captação ilícita de sufrágio, nos moldes do art. 41-A, da Lei nº
9.504/97, nos autos nº 0600309-28.2020.6.16.0030.

Narra que opôs embargos de declaração e foi admitido na condição de
assistente simples, na medida em que pleiteia em juízo direito próprio, sendo determinada
a retotalização dos votos no dia 07/12/2023.

Assevera o cabimento do mandado de segurança sob o argumento de que o
recurso eleitoral interposto em face da decisão que determinou a retotalização dos votos
de vereador no Município de Prudentópolis não tem efeito suspensivo, o que justificaria a
impetração do presente mandamus.

Defende a sua legitimidade ativa, porquanto os efeitos jurídicos da decisão
atingem diretamente a esfera jurídica de seu direito, já que a concretização da decisão
retirará o mandato atualmente exercido pelo impetrante.

No mérito, afirma que na AIJE que culminou na cassação do mandato do
vereador Iroslau Woruby não houve apuração em relação à totalidade da votação obtida,
de forma que a decisão que deu provimento ao pedido de retotalização incidiu na inclusão
de nova penalidade não definida pelo acórdão que reformou o entendimento inaugural.
Sustenta, assim, a ilegalidade do ato coator, vez que a anulação dos votos obtidos
deveria ser objeto de apuração jurisdicional através da demanda originária – apta a
apurar a gravidade e interferência efetiva dos atos no resultado eleitoral obtido.

Além disso, assevera que a pretensão anulatória está preclusa, conforme
previsão expressa pelo artigo 223 do Código Eleitoral, segundo o qual as nulidades do
processo de votação deverão ser objeto de apuração específica.

Ainda defende que o ato coator traduz previsão inexistente na decisão de
cassação, sendo que o legislador, ao definir as condições relativas à aplicabilidade do
artigo 222 do Código Eleitoral, foi claro ao consignar que a votação é anulável e não nula,
razão pela qual não se poderia falar em retotalização por ofensa à coisa julgada, na forma
Num. 43917405 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418430090200000042872152
Número do documento: 24072418430090200000042872152
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:06:00

do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição.

Ademais, aponta que o entendimento consolidado à época da eleição de
2020 era no sentido de que em casos como o da cassação de mandato em razão de
captação ilícita de sufrágio deveria ser aplicado o art. 175, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral,
no sentido de que os votos computados ao candidato cassado seriam revertidos em favor
da legenda partidária a qual filiado, de modo que a modificação desse entendimento
importaria em ofensa ao princípio da anualidade eleitoral, com assento no art. 16, da
Constituição Federal.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para "determinar a
suspensão dos efeitos do ato coator, sentença proferida nos autos de Ação de
Retotalização nº 0600029-52.2023.6.16.0030, a fim de suspender o ato de retotalização
programado para 07 de dezembro de 2023 e, consequentemente, garantir manutenção do
Impetrante no cargo de Vereador, até ulterior decisão de mérito", com a imediata
comunicação à Câmara de Vereadores de Prudentópolis/PR e, ao final, o julgamento de
procedência da impetração (id. 43775434).

O pedido liminar restou indeferido pela decisão id. 43776332, ocasião na qual
também restou determinada a solicitação de informações à autoridade apontada coatoara
e a inclusão no writ, na condição de terceiros interessados, de Teodósio Skavronski e do
Diretório Municipal de Prudentópolis do Partido Democrático Trabalhista.

As informações foram prestadas no id. 43784031.

Teodósio Skavronski apresentou a manifestação de id. 43796280, pugnando
pela denegação da segurança.

O Diretório Municipal local do PDT deixou de se manifestar (id. 43800133).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pelo reconhecimento da
perda superveniente de objeto do writ, em razão de ter ocorrido a retotalização de votos.

É o relatório.

VOTO

A extensão do pedido formulado neste writ está centrada no impedimento da
realização da retotalização de votos no Município de Prudentópolis, referente à eleição de
vereador do ano de 2020 (id. 43775434).

Anote-se que com o julgamento promovido por este Tribunal Regional
Eleitoral pelo não conhecimento dos recursos eleitorais manejados pelo ora Impetrante
nos autos nº 0600029-52.2023.6.16.0030, feito originário no qual proferido o ato ora
rotulado coator, confirmando-o, ocorre a perda superveniente do objeto deste mandamus.

De outro vértice, a informação prestada pela Autoridade apontada Coatora no
Num. 43917405 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418430090200000042872152
Número do documento: 24072418430090200000042872152
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:06:00

id. 43784031 indica que:

Cumprimentando-o, informo, conforme solicitado no Ofício nº
633/2023/SPROC/CPR/SECJUD, referente aos autos de MANDADO DE
SEGURANÇA CÍVEL nº 0600519-67.2023.6.16.0000, que, em 07 de
dezembro de 2023, às 10h, realizou-se neste Fórum Eleitoral de
Prudentópolis, a Cerimônia Pública de Reprocessamento dos votos ao cargo
de vereador das eleições municipais de 2020.

Informo, ainda, que após o procedimento de retotalização dos votos, foi eleito
para a vaga do vereador cassado, o Senhor Teodósio Skavronski, de acordo
com o relatório Resultado da Totalização que segue anexo.

Informo, por fim, que, na mesma data, efetuou-se a comunicação acerca do
resultado do reprocessamento dos votos à Câmara Municipal.

Destarte, já não mais existe o objeto do pedido deduzido em juízo, de modo
que se constata o desaparecimento superveniente do interesse de agir do Impetrante e,
por consequência, é medida inescusável a extinção do feito, sem julgamento de mérito,
nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo extinto, sem julgamento de mérito, o Mandado de
Segurança impetrado por Ivo Proczikevicz, com fundamento no art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600519-67.2023.6.16.0000 - Prudentópolis -
PARANÁ - RELATOR: DES. JULIO JACOB JUNIOR - IMPETRANTE: IVO PROCZIKEVICZ -
Advogados do IMPETRANTE: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL
Num. 43917405 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418430090200000042872152
Número do documento: 24072418430090200000042872152
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:06:00

FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A - AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 030ª ZONA
ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR - TERCEIRO INTERESSADO: TEODOSIO
SKAVRONSKIO - Advogado do TERCEIRO INTERESSADO: DANILO PONTAROLO - PR66435-
A - TERCEIRO INTERESSADO: COMISSÃO PROVISÓRIA PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do voto
do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.07.2024

Num. 43917405 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418430090200000042872152
Número do documento: 24072418430090200000042872152
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:06:00